Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705197-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: HELOISA DE MACEDO LINS D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Dê-se ciência às partes. Reautue-se para agravo de instrumento. Brasília, 10 de junho de 2020 19:39:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator